Tribunal: TJMT
Processo: 1021886-75.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021886-75.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAISA GABRIELE SILVA FLORENTINO - CPF: 034.741.041-36 (RECORRENTE), RICARDO PITHER DE SOUSA SANTIAGO - CPF: 015.151.401-13 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021886-75.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Laisa Gabriele Silva Florentino

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 4 HORAS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES INADEQUADAS NO INTERIOR DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença incorreu em erro ao limitar a análise ao atraso do voo, desconsiderando o fato principal consistente nas condições inadequadas no interior da aeronave, onde permaneceu por cerca de duas horas sem assistência. Alega ausência de impugnação específica pela ré, indevida distribuição do ônus da prova e requer a reforma da decisão com a condenação por danos morais.

2. Inicialmente, destaco que não há falar em suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF, porquanto a controvérsia ali submetida à repercussão geral restringe-se à definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil no transporte aéreo (CBA ou CDC), ao passo que, no caso concreto, a discussão envolve a verificação de falha específica na prestação do serviço e a existência de dano moral à luz do conjunto probatório dos autos. Ausente, portanto, identidade estrita entre a matéria discutida e o tema afetado, mostra-se incabível o sobrestamento previsto no art. 1.035, §5º, do CPC.

3. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a autora não está dispensada de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

4. Consta dos autos que a parte autora adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT – Maceió/AL, com partida prevista para o dia 17/05/2025 às 08h50 e chegada às 13h10, tendo realizado regularmente o check-in e se apresentado para embarque. A documentação acostada comprova que o voo sofreu atraso, com decolagem registrada às 11h34 e chegada às 15h59, perfazendo atraso aproximado de 2 horas e 44 minutos. A própria requerida confirma a ocorrência do atraso, atribuindo-o à necessidade de manutenção não programada da aeronave, circunstância inerente à atividade de transporte aéreo e vinculada à segurança operacional.

5. A parte autora sustenta que, além do atraso, teria permanecido por cerca de duas horas no interior da aeronave, em ambiente inadequado, com ar-condicionado desligado e sem fornecimento de assistência material, situação que reputa violadora de sua dignidade, especialmente por estar acompanhada de filhos menores.

6. Todavia, a análise do conjunto probatório revela que tais alegações não foram acompanhadas de qualquer elemento de corroboração objetiva. Não há nos autos registros fotográficos, vídeos, protocolos de reclamação, documentos emitidos por órgãos reguladores, tampouco prova testemunhal apta a demonstrar as condições internas da aeronave ou eventual ausência de assistência.

7. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que não se verificou quanto ao alegado tratamento indigno. A inversão do ônus da prova, ainda que admitida nas relações de consumo, não exime o consumidor de apresentar lastro mínimo de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso concreto.

8. A alegação de ausência de impugnação específica pela ré não se sustenta como fundamento autônomo para procedência do pedido, pois não se pode admitir a presunção de veracidade de fato extraordinário e relevante desacompanhado de qualquer suporte probatório mínimo, sob pena de subversão das regras processuais.

9. Ademais, o atraso verificado, inferior a quatro horas, encontra-se dentro de parâmetros frequentemente reconhecidos como insuficientes, por si sós, para caracterizar abalo à esfera da personalidade, sobretudo quando ausente demonstração de circunstâncias agravantes.

10. Diante desse contexto, verifica-se que os fatos narrados não ultrapassam o âmbito dos transtornos ordinários inerentes à dinâmica do transporte aéreo, não sendo aptos a ensejar reparação por danos morais.

11. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026